Tribunal: CARF
Processo: 19647.000001/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000001/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.673 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
SARA ROSA PIEDADE COSTA VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de
Lançamento, do ano-calendário 2004, na qual foi apurado IRPF/2005,de R$474,51,
multa de mora e juros de mora (atualizado até 30/11/2009) total do crédito tributário
apurado R$1.107,17.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal e demonstrativo de apuração do imposto devido fls. 13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000001/2010-67
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000001/2010-67

3. Devidamente cientificada da autuação, o contribuinte apresentou a
impugnação, fls.02, nos seguintes termos:

4.. Às fls. 58, consta Oficio emitido pela SEFIS/MALHA/Fiscalização da
DRF/Recife, à Prefeitura Municipal de Serra Talhada, nos seguintes termos:

4.1 Em resposta ao Oficio da SEFIS/MALHA/Fiscalização da DRF/Recife,
consta as seguintes informações:, de fls. 63 e 65.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000001/2010-67

4.2 Juntou ainda cópia do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda em nome da interessada, fls. 66.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS BASE DIRF..
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força probatória
suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de imposto de renda. Se o fisco
constituiu o crédito tributário (direito do autor) tomando por base informação de DIRF
das fontes pagadoras, prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos
tributáveis, cabe ao contribuinte, se contestar tais rendimentos, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e não meras
alegações.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos com atraso ou por meio de ação judicial, é feita pelo regime de
caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000001/2010-67

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Serra Talhada
Prefeitura, CNPJ no 10.282.945/0001-05, no valor de R$ 3.040,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica acima citada.
Em sua defesa, alega que não recebeu os valores constantes na notificação de
lançamento, in verbis:
O documento apresentado pela Prefeitura Municipal de Serra Talhada, como
consta no item 4.1, não trás em seu contexto assinatura da Recorrente, nem demonstra
que o crédito de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais) que se alega que a contribuinte
tenha recebido, o que não o fez, Lenha sido creditado em alguma conta bancária da
mesma. Trata-se de um documento produzido unilateralmente pelo Poder Executivo
Municipal de Serra Talhada, não podendo ser acolhido como prova de pagamento de
rendimento ã recorrente.
Assim, no sentido de demonstrar que não houve nenhum crédito de R$ 3.040,00
(três mil e quarenta reais), que se alega que a contribuinte tenha recebido, necessário
se faz juntar ia do extrato da sua conta do Banco do Brasil (ag. 1835-X c/c 13.528-3)
de todo o ano de 2004 (d .04 à 15), conta esta que servia para o recebimento dos seus
proventos junto àquele município.
Membros do Conselho, não tem como haver recebimento de valor algum do
Município de Serra Talhada em junho de 2004, pois esta recorrente foi desligada
daquele vínculo empregatício em agosto de 2003, como se observa de extrato
analítico do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) emitido pelo INSS em
04/04/2014 (doc. 16), onde se demonstra todos os créditos de remunerações recebidos
pela Recorrente, e dos créditos recebidos nenhum corresponde ao valor de R$
3.040,00.
Confirmando a informação acima mencionada, demonstra-se, Declaração da
Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada emitida em agosto de 2003, assinada
pelo então Secretário Municipal de Saúde o Sr. Dr. Francisco Barbosa Neto (doc. 17),
onde informa que a recorrente trabalhou na Unidade de Saúde da Família (USF) em
Serra Talhada no período de Setembro de 2002 a gosto de 2003.
Cabe ainda mencionar, que esta recorrente nunca deixou de receber seus
proventos nos períodos laborados no Município de Serra Talhada, não devendo
prosperar a alegação que o valor e R$ 3.040,00 foi de exercícios anteriores, pois essa
informação não é verdadeira
O julgamento de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 108) pelos
seguintes argumentos, como segue:
11. Em face das normas transcritas, não há dúvida de que a incidência do
imposto de renda das pessoas físicas é feita segundo o regime de caixa, ou seja, a
incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas ocorre no momento em que os
rendimentos são disponibilizados ao contribuinte, no caso no dia 30/06/2004,
conforme informação da fonte pagadora.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000001/2010-67

12. Ressalta-se que a Dirf é documento declaratório de rendimentos e de
retenção de imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos
correspondentes valores. Se o fisco constituiu o crédito tributário (direito do autor)
tomando por base informação de DIRF da fonte pagadora, prova hábil e idônea para
da retenção do imposto de renda retido na fonte. Cabe ao contribuinte, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e
não meras alegações.
Com sua peça recursal a recorrente colacionou: i) extratos bancários (e-fls.
121/132); ii) extrato do CNIS (e-fls. 133), onde consta a informação de que a contribuinte
laborou naquele Município no período de 12/2002 a 08/2003; e iii) declaração (e-fls. 134),
emitida pelo Secretário Municipal de Saúde de Serra Talhada, informando que Sara prestou
serviços ao Município no período de 09/2002 a 08/2003.
Da análise das informações constantes dos autos temos o seguinte quadro:
informações, em princípio, contraditórias emitidas pela fonte pagadora; e negativa de
recebimento dos valores pela interessada.
Em casos de omissão de rendimentos, filio-me ao entendimento daqueles que
consideram as informações prestadas em DIRF apenas como indício de prova e, que se for
contraditada, necessita de comprovações adicionais da percepção daqueles rendimentos, ou seja,
que seja confirmada por outros meios probatórios.
Isto posto, vemos que a autoridade lançadora teve o zelo de oficiar aquele
Município indagando-o acerca da ocorrência dos pagamentos (e-fls. 61). Em resposta, a
Prefeitura de Serra Talhada confirma o pagamento de R$ 3.040,00 (e-fls. 63) e junta como
provas do fato nota de empenho (e-fls. 64/65) e comprovante de rendimentos (e-fls. 66),
emitidos em nome da contribuinte.
Note-se que os pagamentos, referem-se rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício.
Em relação as provas apresentadas pela recorrente, entendo que a declaração e o
CNIS apresentados são insuficientes para negar a ocorrência da percepção dos rendimentos
ocorrida em junho de 2004.
Veja-se que a declaração apresentada pela interessada. emitida pela Prefeitura,
não informa expressamente que não foram feitos pagamentos no ano de 2004.
O extrato bancário, por si só, também é ineficaz para elidir a omissão, pois não há
prova segura de que a interessada somente possui esta conta em seu nome e que esta era
justamente a conta na qual recebia proventos daquela fonte pagadora.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que não restou plenamente
caracterizada a elisão da omissão de rendimentos. Assim , entendo que a mesma deve ser
mantida.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000001/2010-67

Conclusão
Assim, voto pela manutenção desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 144
DF CARF MF
Original